Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717972-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR, FERNANDO ARSEGO LELA, GUILHERME LUCAS FILIPPO, VICTOR BORGES MARRA AGRAVADO: JOAO PAULO MANCINELLI SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que os ilustres causídicos pretendem que lhe sejam assegurados a reserva de honorários e liberação destes na penhora no rosto dos autos realizada. O crédito é decorrente de trabalho de representação judicial por anos, após o qual houve subsituição do causídico. Relevantes os fundamentos trazidos pelos agravantes, restando presentes os requisitos para concessão em parte do efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstenha de liberar os valores de honorários descritos no agravo no valor de R$ R$ 2.260,19 e R$ 1.710,30 respectivamente. DEFIRO A LIMINAR EM PARTE para que se proceda a reserva destes valores de honorários até o julgamento final deste agravo. Solicito informações, vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2022